Tribunal: TJES
Processo: 5033450-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033450-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO CONDENATÓRIA EMITIDOS NA MESMA DATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes pedidos iniciais para declarar a nulidade de processo administrativo e de multa aplicada à administradora de consórcio, por reconhecer violação ao devido processo legal.

2. O Município apelante sustenta a legalidade do ato, alegando que a defesa apresentada pela empresa em 2015, na fase de conciliação, supriria a necessidade de nova manifestação após a lavratura do auto de infração.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a emissão do auto de infração, da notificação e da decisão administrativa final na mesma data configura vício insanável por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir

4. O rito para apuração de infrações consumeristas exige que, após a lavratura do auto de infração, seja assegurado ao infrator prazo para apresentar defesa específica contra a autuação antes da prolação de decisão pela autoridade administrativa.

5. A defesa apresentada na fase preliminar de reclamação ou conciliação não substitui a defesa contra o auto de infração, momento em que se formaliza a imputação administrativa e a capitulação legal da conduta.

6. A emissão sucessiva de atos administrativos no mesmo dia (11/03/2024) suprimiu a oportunidade de a apelada contrapor-se aos fundamentos específicos da sanção, violando as garantias constitucionais do art. 5º, LV, da CF/88.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Tese de julgamento: "A lavratura de auto de infração e a prolação de decisão administrativa sancionatória na mesma data configuram cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 33, 42 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5035226-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, AC 0021223-46.2017.8.08.0347, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, AC 5002218-15.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do processo administrativo nº 8514378/2015 e, por conseguinte, do ato que aplicou à autora multa no valor de R$ 24.331,66, por reconhecer a violação ao devido processo legal.

Em suas razões (id.
19273937
), o Município sustenta que (i) não houve cerceamento de defesa, pois a apelada apresentou defesa escrita em 2015; (ii) a emissão concomitante do Auto de Infração, Notificação e Decisão em 11/03/2024 foi mera etapa registral decorrente da digitalização do processo físico

Contrarrazões id.
19273941
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5033450-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do processo administrativo nº 8514378/2015 e, por conseguinte, do ato que aplicou à autora multa no valor de R$ 24.331,66, por reconhecer a violação ao devido processo legal

Contrarrazões id.19273941.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do processo administrativo sancionador do PROCON Municipal.

Compulsando os autos administrativos, verifica-se que a reclamação foi instaurada em 2015, tendo sido realizada audiência de conciliação em 22/07/2015, na qual a empresa apresentou defesa escrita focada nos fatos narrados pelo consumidor. Após esse ato, o processo permaneceu paralisado por anos

O cerne da nulidade reside no fato de que o Auto de Infração nº 8/2024, a Notificação nº 6/2024 e a Decisão Administrativa final foram todos emitidos e registrados na mesma data: 11 de março de 2024.

Ocorre que, o rito para apuração de infrações consumeristas, regido pelo Decreto Federal nº 2.181/97, estabelece que o processo administrativo é instaurado pelo auto de infração (art. 33), devendo-se assegurar ao infrator o prazo de 10 (dez) dias (art. 42 e 44, vigentes à época dos fatos) para apresentar defesa específica contra a autuação antes da prolação de decisão pela autoridade.

A alegação municipal de que a defesa de 2015 supre tal exigência não prospera. A defesa apresentada na fase de reclamação/conciliação não se confunde com a defesa contra o Auto de Infração, momento em que se formaliza a imputação administrativa e a capitulação legal da infração.

Ao emitir a decisão condenatória no exato instante da lavratura do auto e da notificação, a autoridade administrativa suprimiu por completo a oportunidade da apelada de se contrapor aos fundamentos específicos da sanção. Tal conduta configura vício insanável por violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

Insta consignar que na seara administrativa, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais inafastáveis. Nesse sentido:

(...) 2. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente (...) de forma que a ausência de prévia intimação da empresa autora antes de aplicada a sanção pecuniária em seu desfavor é fato apto a tornar inexigível a multa firmada pelo PROCON.” (TJES, AC 5035226-41.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Julg: 25/03/2025).

____

(...) 1 – O Município/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 -
O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa. 3 - A ausência de intimação da Apelada impossibilitou que esta tomasse conhecimento da decisão e pudesse impugná-la na via administrativa ou mesmo optar pelo pagamento imediato com eventual desconto ou sem os encargos da mora, o que caracteriza um efetivo prejuízo.
4 - A posterior interposição de Embargos à Execução na esfera judicial não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo, não havendo que se falar em ausência de prejuízo. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.(TJES, Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021223-46.2017.8.08.0347, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções

____

(...) 2.
A alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos, revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade
. 3. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial, como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. (TJES, Data: 19/May/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002218-15.2018.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

Dessa forma, verificada a sucessão de atos administrativos emitidos no mesmo dia (11/03/2024), restou configurada a supressão do direito de defesa da apelada, o que inquina de nulidade absoluta todo o procedimento sancionador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
que declarou a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)